Tribunal: STF
Processo: RE 607725
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL. CÓDIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES. ART. 70 DA LEI 4.117/62. ESTAÇÃO DE RADIOFUSÃO CLANDESTINA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 



    1. A discussão a respeito da abrangência do termo “telecomunicações” contida no tipo penal do art. 70 da Lei nº 4.117/1962 constitui matéria infraconstitucional.



    2. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorre de forma reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    3. Se a questão constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto recursal do prequestionamento. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.